Tribunal: STJ
Processo: 0800676-13.2024.4.05.8401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2210110 - RN(2025/0147128-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: SAMUEL IAGO MAGALHAES DE ANDRADE
ADVOGADOS
: CLARA GABRIELA DIAS RODRIGUES - RN014319
REBECA SOUTO DE OLIVEIRA GURGEL ROCHA - RN012871
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENSINO SUPERIOR.
BANCA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. DETERMINAÇÃO
DE NOVA AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. FUNDAMENTOS
BASILARES
DO
ACÓRDÃO
NÃO
IMPUGNADOS.
RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO
SÚMULA N. 283/STF.
INFIRMAM O JUÍZO FORMULADO NA ORIGEM. VERBETE
N. 284/STF.
1. O recurso especial não impugnou fundamentos basilares que
amparam o acórdão recorrido, esbarrando, pois, no obstáculo da

Súmula n. 283/STF.
2. A norma indicada como violada não contém comando capaz de
sustentar a tese recursal e infirmar o juízo formulado pelo acórdão
recorrido esbarrando, pois, nos óbices dos Enunciados n. 283 e
284/STF.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026 02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54638577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 08:51:04
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 94f8c6e4-847b-41ca-b13b-e60a9a260a0b

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54638577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 08:51:04
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 94f8c6e4-847b-41ca-b13b-e60a9a260a0b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2210110 - RN (2025/0147128-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: SAMUEL IAGO MAGALHAES DE ANDRADE
ADVOGADOS
: CLARA GABRIELA DIAS RODRIGUES - RN014319

REBECA SOUTO DE OLIVEIRA GURGEL ROCHA - RN012871
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO -
UFERSA
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENSINO SUPERIOR.
BANCA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. DETERMINAÇÃO
DE NOVA AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. FUNDAMENTOS
BASILARES
DO
ACÓRDÃO
NÃO
IMPUGNADOS.
RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO
SÚMULA N. 283/STF.
INFIRMAM O JUÍZO FORMULADO NA ORIGEM. VERBETE
N. 284/STF.
1. O recurso especial não impugnou fundamentos basilares que
amparam o acórdão recorrido, esbarrando, pois, no obstáculo da

Súmula n. 283/STF.
2. A norma indicada como violada não contém comando capaz de
sustentar a tese recursal e infirmar o juízo formulado pelo acórdão
recorrido esbarrando, pois, nos óbices dos Enunciados n. 283 e 284
/STF.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
contra a decisão de fls.
Samuel Iago Magalhães de Andrade
462/467, que não conheceu do recurso especial, sob o fundamento de que o apelo
Documento eletrônico VDA53184972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/12/2025 19:09:50
Código de Controle do Documento: 75c7a90b-8fa8-4aff-96a1-f08bbcdf95d2

nobre não impugnou alicerces basilares do acórdão, bem como que a insurgência não
contém tese recursal apta a infirmar o juízo formulado pelo aresto recorrido, o que atraiu a
incidência dos Enunciados n. 283 e 284/STF.
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em resumo, que: (I) é inaplicável
a
ao caso concreto, pois o acórdão recorrido teria se baseado em um
Súmula n. 283/STF
único eixo argumentativo validade formal do ato administrativo de exclusão
–
o qual foi
–
frontalmente impugnado no recurso especial, mediante indicação dos arts. 2o, parágrafo
único, e 50 da
além da tese de nulidade absoluta e da impossibilidade de
Lei n. 9.784/1999,
convalidação posterior; (II) é inaplicável o Verbete n. 284/STF, porque a insurgência
excepcional indicou, de forma clara e precisa, os dispositivos legais violados e relacionou-
os diretamente ao vício do ato administrativo, permitindo a integral compreensão da
controvérsia, de modo que não se poderia confundir discordância de mérito com
deficiência de fundamentação.
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação de
in albis
impugnação (fl. 490).
É o relatório.
VOTO
Em que pese
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
aos argumentos aduzidos, o presente agravo interno não comporta acolhimento.
Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado contra
a Universidade agravada objetivando a suspensão do ato que não reconheceu o agravante
como pessoa parda.
A sentença denegou a segurança.
O Tribunal Regional, por sua vez, deu parcial provimento ao apelo e
concedeu em parte a segurança e determinou a realização de nova avaliação fenotípica do
impetrante , firme nos seguintes fundamentos (fls. 196/197):

Cinge-se a controvérsia à adequação da conclusão a que chegou a Comissão de
Heteroidentificação quanto ao recorrente ser pardo.
O fato de a parte ter feito a autodeclaração não elide o direito da Administração
de analisar a correção de tal documento, pois nada obsta "que, na presença de
razões suficientes, a Administração analise a honestidade e a correção da
declaração", devendo ser observado o devido processo (ampla defesa,
contraditório e presunção de boa-fé), bem como a concepção fática segundo a
qual a identidade racial é fruto de um processo social, político e cultural.
Precedente: Processo no 08099424120234050000, Agravo de Instrumento, Rel.
Des. Fed. Leonardo Resende Martins, 6a Turma, julgado em 05.12.2023.
Documento eletrônico VDA53184972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/12/2025 19:09:50
Código de Controle do Documento: 75c7a90b-8fa8-4aff-96a1-f08bbcdf95d2

Na mesma linha, esta Turma entende que "o sistema constitucional
brasileiro prestigia a perspectiva subjetiva, que, inclusive, é recomendada pelo
Comitê para a Eliminação de Discriminação Racial, órgão das Nações
Unidas encarregado da interpretação e da aplicação da Convenção para a
Eliminação de Discriminação Racial" (Processo no 08029769720234058201,
Apelação Cível, Rel. Des. Fed. Leonardo Resende Martins, 6a Turma, julgado em
30.01.2024).
A banca, por sua vez, valeu-se de um documento deveras genérico e sequer com
concordância de gênero, indicando a aplicação acrítica de um modelo
inespecífico, ao consignar que "entrevistada(o) a(o) candidata(o), NÃO foi
confirmada, por heteroidentificação, a veracidade da autodeclaração,
considerando, à unanimidade, que a(o) candidata(o) NÃO APRESENTA
características fenotípicas de pessoa negra (parda ou preta) ou indígena, estando
INAPTA(O) a concorrer [...]" (caixa alta no original), sem indicar quais atributos
foram considerados.
Embora nas informações prestadas pela autoridade coatora se mencione que "o
candidato é inapto às vagas de cotas para pretos, pardos e indígenas, por
considerar que o mesmo possui baixa pigmentação palmo plantar, cabelo
cacheado e lábios e nariz com traços finos", tais constatações não estão presentes
no parecer da Comissão, tendo sido trazidos apenas nos autos do processo, o que
não coonesta o vício de fundamentação constante no parecer, mormente porque
não são documentos subscritos pelas mesmas pessoas.
A jurisprudência é remansosa no sentido de que não compete ao Poder Judiciário
rever os critérios adotados pela banca examinadora de concurso público, devendo
a sua atuação se limitar à apreciação de aspectos de legalidade e da observância
das normas do edital, inclusive com relação à reserva de vagas para os
candidatos que se declararem negros no ato da inscrição. Apenas em situações de
evidente abuso ou desvio da banca é que caberia a excepcional intervenção do
Judiciário para rever o mérito do ato administrativo. Precedente: Processo no
08015211220234058100, Apelação Cível, Rel. Des. Fed. Sebastião José Vasques
de Moraes, 6a Turma, julgado em 23.01.2024.
Este Órgão Turmário já compreendeu que a intervenção do Poder Judiciário é
cabível no tipo de caso que se analisa, "sobretudo porque o ato administrativo
que considerou o candidato inapto à vaga de cotista está lastreado em
fundamentação/motivação flagrantemente genérica", o que enseja a realização de
nova avaliação, desta vez fundamentada, mas não a determinação que ele seja
reconhecido como pardo por não caber ao Poder Judiciário fazê-lo de forma tão
sumária (Processo no 08006865520224058101, Apelação / Remessa Necessária,
Rel. Des. Fed. Leonardo Resende Martins, 6a Turma, julgado em 19.03.2024). No
mesmo sentido: Processo no 08032116420234058201, Apelação Cível, Rel. Des.
Fed. Sebastião José Vasques de Moraes, 6a Turma, julgado em 05.03.2024.
Pelo exposto, conheço da apelação para dar-lhe parcial provimento conceder em
parte a , segurança e determinar a realização de nova avaliação fenotípica do
recorrente, desta vez de forma fundamentada.
Documento eletrônico VDA53184972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/12/2025 19:09:50
Código de Controle do Documento: 75c7a90b-8fa8-4aff-96a1-f08bbcdf95d2

Constou o seguinte nos embargos de declaração (fl. 397):

Neste contexto, restou expressamente decidido que, conforme reiterado
entendimento sedimentado na jurisprudência, não compete ao Poder Judiciário
rever os critérios adotados pela banca examinadora de concurso público, devendo
a sua atuação se limitar à apreciação de aspectos de legalidade e da observância
das normas do edital, inclusive com relação à reserva de vagas para os
candidatos que se declararem negros e/ou pardos no ato da inscrição. Tais
considerações, por certo, norteiam o controle judicial dos atos administrativos de
heteroidentificação racial em processos seletivos de ingresso no ensino superior.
Deste modo, conforme adiantado acima, o ora embargante, em sua inicial,
pleiteou, em síntese, o reconhecimento da nulidade do ato que excluiu o autor do
certame. Assim, o ato foi declarado nulo, mas não sob o exato fundamento
descrito na exordial, nem com os efeitos exatos descritos no mandado de
segurança.
Sendo proposta uma ação, a declaração de nulidade do ato administrativo, por
certo, pode ser declarada pelo Poder Judiciário, até mesmo de ofício, se envolver
matéria de ordem pública. Ocorre que os efeitos da nulidade não podem ser
afastados pelas partes. Por isso, o feito foi julgado no sentido do
parcial provimento da apelação do ora embargante, pois, como requerido,
declarou-se a nulidade, mas considerando as limitações da atuação do Poder
Judiciário, como mencionado acima, determinou-se a produção de ato
administrativo fundamentado. Não há que se falar, portanto, em erro material
no Acórdão embargado.
Sobre a omissão alegada, cumpre dizer que, diante do que restou decidido,
afastaram-se os fundamentos do apelante no sentido de, desde já, declarar que ele
faz jus à cota racial, pois, como dito, declarou-se a nulidade do ato
administrativo, mas é preciso que a Administração Pública profira ato
fundamentado, não havendo possibilidade, no caso concreto, desde já, de
reconhecimento dos critérios fenotípicos pelo Judiciário. Não há que se dizer,
ainda, que o Acórdão deu a oportunidade de a Administração Pública "remendar
o ato eivado de vício" (como dito pelo embargante), pois, primeiramente, é
preciso mencionar que a atuação dos órgãos públicos possui presunção de
legitimidade, veracidade e legalidade. Assim, não se pode presumir que a
Universidade agirá com má-fé e/ou de forma ilegal, praticando ato apenas para
manter a conclusão anteriormente apresentada.

Assim, como antes asseverado, o recurso especial não impugnou
fundamentos basilares que ampararam o acórdão recorrido, quais sejam (fl. 397): (I) "o ato
foi declarado nulo, mas não sob o exato fundamento descrito na exordial, nem com os
"; (II) "
efeitos exatos descritos no mandado de segurança
declarou-se a nulidade, mas
considerando as limitações da atuação do Poder Judiciário, como mencionado acima,
Documento eletrônico VDA53184972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/12/2025 19:09:50
Código de Controle do Documento: 75c7a90b-8fa8-4aff-96a1-f08bbcdf95d2

"; (III) "[n]
determinou-se a produção de ato administrativo fundamentado
ão há que se
'
dizer, ainda, que o Acórdão deu a oportunidade de a Administração Pública remendar o
'
ato eivado de vício (como dito pelo embargante), pois, primeiramente, é preciso
mencionar que a atuação dos órgãos públicos possui presunção de legitimidade,
"
veracidade e legalidade.
Desse modo, o apelo da parte recorrente não continha comando capaz de
sustentar a tese recursal e infirmar o juízo formulado pelo aresto recorrido esbarrando, pois,
nos óbices das Súmulas n. 283 e 284/STF, que assim dispõem, respectivamente: "é
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
"; "é
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles
inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
"
compreensão da controvérsia.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA.
PRECLUSÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA
VIOLAÇÃO AOS
SÚMULA N. 182/STJ.
ARTS. 489 E 1.022 DO
INOCORRÊNCIA. PREJUDICIALIDADE
CPC/2015.
EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AFASTADA PELA CORTE DE
ORIGEM A PARTIR O EXAME DE ELEMENTOS FÁTICOS. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
COMBATIDO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. SÚMULAS N. 283 E 284
DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL ANÁLISE PREJUDICADA.
I - A não impugnação dos fundamentos da decisão agravada quanto à incidência
da Súmula n. 518, do Superior Tribunal de Justiça, bem como sobre a
jurisprudência acerca do encargo do Decreto-
acarreta a
Lei n. 1.025/1969,
preclusão da matéria não impugnada, não incidindo a Súmula n. 182/STJ.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
III - A paralisação do processo em decorrência de prejudicialidade externa não é
obrigatória, competindo ao juízo local decidir acerca da plausibilidade da
suspensão diante das circunstâncias do caso concreto. Precedentes.
IV - A conclusão da Corte de origem acerca da não paralização do feito se deu a
partir de minucioso exame do acervo fático probatório dos autos, revelando-se
inviável a sua revisão, em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na
Súmula n. 07 desta Corte, assim enunciada: "A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial".
Documento eletrônico VDA53184972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/12/2025 19:09:50
Código de Controle do Documento: 75c7a90b-8fa8-4aff-96a1-f08bbcdf95d2

V - A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a
parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido,
apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte
de origem.
Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.
VI - O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea "c" do
permissivo constitucional, pois o óbice da
impede o exame do
Súmula n. 7/STJ
dissídio jurisprudencial.
VII - Agravo Interno conhecido em parte e improvido.
(
, Relatora Ministra Regina Helena Costa,
AgInt no REsp n. 2.164.929/RJ
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2024,
20/12/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DO
DO
NÃO OCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA
ART. 1.022
CPC/2015.
DE PROVAS. SISTEMA DE COTAS. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO FENOTÍPICA.
CONFORMIDADE COM O EDITAL. SÚMULAS 7 E 5/STJ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO CONTIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULA 283/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3
/2016/STJ.
2. Não há vulneração do
do
quando a controvérsia
art. 1.022
CPC/2015,
deduzida na origem é dirimida de modo claro e fundamentado, não podendo se
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
3. A questão controvertida implica análise do Edital de regência do processo
seletivo e requer interpretação de suas cláusulas, bem como revolvimento do
conjunto probatório, o que é vedado em Recurso Especial, nos termos das
Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o resultado do
julgamento proferido pela Corte de origem impede a admissão do recurso
especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF.
5. Agravo interno não provido.
, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
(AgInt no REsp n. 1.900.407/AL
Turma, julgado em
DJe de
)
28/3/2022,
30/3/2022.

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA53184972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/12/2025 19:09:50
Código de Controle do Documento: 75c7a90b-8fa8-4aff-96a1-f08bbcdf95d2

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.210.110 / RN
Número Registro: 2025/0147128-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08006761320244058401 8006761320244058401
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SAMUEL IAGO MAGALHAES DE ANDRADE
ADVOGADOS
: CLARA GABRIELA DIAS RODRIGUES - RN014319
REBECA SOUTO DE OLIVEIRA GURGEL ROCHA - RN012871
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - ACESSO - COTA PARA INGRESSO - AÇÕES
AFIRMATIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SAMUEL IAGO MAGALHAES DE ANDRADE
ADVOGADOS : CLARA GABRIELA DIAS RODRIGUES - RN014319
REBECA SOUTO DE OLIVEIRA GURGEL ROCHA - RN012871
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54620274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:00:07
Código de Controle do Documento: 6df96700-298d-412e-a011-c3c8e2927426

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:00:07
Código de Controle do Documento: 6df96700-298d-412e-a011-c3c8e2927426